Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603589-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2023
Número: 0603589-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - GLEIDSON ROGERIO INACIO DA
SILVA - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GLEIDSON ROGERIO INACIO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
GLEIDSON ROGERIO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667251
31/07/2023
13:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.215

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603589-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GLEIDSON ROGERIO INACIO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: GLEIDSON ROGERIO INACIO DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IRREGULARIDADE QUE
REPRESENTA VALOR DE PEQUENA MONTA. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de
veículo, cedido para uso em campanha, configura a
utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Tratando-se de irregularidade que representa valor de
pequena monta, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, sendo aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43667251 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113143163500000042627859
Número do documento: 23073113143163500000042627859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2023 14:10:49

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GLEIDSON ROGERIO INACIO
DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43429618).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID.43603605, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de cessão de veículo próprio sem a comprovação da propriedade.

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador afirmou estar “ciente e
de acordo com a decisão pela aprovação com ressalvas”. (ID 43608185).

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com devolução ao Tesouro Nacional referente à cessão de
veículo próprio, cuja comprovação de propriedade não se efetivou, assevera que: “não é possível
aferir a titularidade do veículo cedido para campanha, também não é possível verificar e
comprovar a origem do recurso vertido à campanha”. (ID 43614260).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GLEIDSON ROGERIO
INACIO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 172 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou a
Num. 43667251 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113143163500000042627859
Número do documento: 23073113143163500000042627859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2023 14:10:49

quantia de R$1.450,00, constituindo-se, em sua totalidade, de recursos privados.

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos);

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos);

R$ 700,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Outros
Recursos).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, indicou aprovação com
ressalvas, em face da realização de cessão de veículo próprio sem a comprovação da
propriedade.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com devolução ao Tesouro Nacional referente à cessão de
veículo próprio, cuja comprovação de propriedade não se efetivou, assevera que: “não é possível
aferir a titularidade do veículo cedido para campanha, também não é possível verificar e
comprovar a origem do recurso vertido à campanha”. (ID 43614260).

Destaca-se que o parecer da d. Procuradoria não apontou outras inconsistências
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, sendo desnecessária a aplicação do artigo 72, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Dessa
forma, as presentes contas estão aptas para julgamento.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade contemporânea à
campanha.

Constou do parecer conclusivo que o prestador declarou o valor de R$ 250,00
estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo para uso em campanha, tendo
apresentado termo de cessão, porém não houve a comprovação da propriedade do veículo
contemporânea à campanha.

Em sua petição, o prestador nada comprovou sobre a propriedade atual do veículo,
apenas manifestou-se no seguinte sentido: “Ciente e de acordo com a decisão pela aprovação
com ressalvas”

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

Num. 43667251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113143163500000042627859
Número do documento: 23073113143163500000042627859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2023 14:10:49

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

No ponto, a D. Procuradoria, manifestou-se no seguinte sentido:

“Em consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, não consta que o
veículo seja de propriedade do prestador. (...)Assim, uma vez que não é
possível aferir a titularidade do veículo cedido para campanha, também não é
possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha. Dessa
forma, tem-se a configuração de recurso de origem não identificada, na esteira
do que preleciona o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Por fim, o valor
envolvido na doação irregular representa 17,25% do total de recursos
arrecadados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se a desaprovação das contas
e a devolução do valor ao tesouro nacional (art. 32).”

Compulsando os autos, verifica-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRLV não foi apresentado pelo candidato, mesmo ciente da irregularidade.

No caso, a irregularidade possui natureza grave e representa 17,24% da
arrecadação, contudo, em termos absolutos, representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, sendo
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

Nesse sentido, destaca-se na parte que importa o entendimento desta Corte :

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. VALOR PROPORCIONALMENTE PEQUENO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA DE VALOR MÓDICO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. (...). JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. GASTO COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens cedidos
em montante que representa apenas uma pequena parcela dos gastos de
campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com a aposição de ressalva.

6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima
representatividade do total de gastos de campanha, ainda que não se possa
verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa ausência de
prejuízo à fiscalização das contas.

(...)

Num. 43667251 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113143163500000042627859
Número do documento: 23073113143163500000042627859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2023 14:10:49

11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
R$2.745,44 ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão de
, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada,
pode ser superada mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

3. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

4. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das despesas
omissas, configura–se a utilização de recursos de origem não identificada e a
necessidade de recolhimento ao erário.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
quantia ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060265304, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 117,
Data 22/06/2023)

Contudo, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do veículo, a
irregularidade na cessão do veículo configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 250,00.

Em conclusão, a irregularidade apontada não inviabilizou a análise nem
comprometeu a fiscalização das contas apresentadas, sendo plausível a aprovação das contas
com ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019 e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 250,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

Num. 43667251 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113143163500000042627859
Número do documento: 23073113143163500000042627859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2023 14:10:49

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por GLEIDSON
ROGERIO INACIO DA SILVA, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art.
74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 250,00
referente à ausência de comprovação da propriedade do veículo próprio doado à campanha
eleitoral.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603589-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GLEIDSON ROGERIO INACIO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: GLEIDSON
ROGERIO INACIO DA SILVA - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43667251 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113143163500000042627859
Número do documento: 23073113143163500000042627859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2023 14:10:49